Tribunal: TCU
Processo: 021.463/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Rafael de Cassio Bernardi contra o Acórdão 11.410/2019-2a Câmara (peça 26), da relatoria da Ministra Ana Arraes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Rafael de Cássio Bernardi em face do Acórdão 11410/2019-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Ana Arraes), proferido em apreciação de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos em apoio financeiro ao Projeto Processo 563123/2010-9 , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração interposto por Rafael de Cássio Bernardi, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para tornar insubsistente o Acórdão 11410/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas do responsável Rafael de Cássio Bernardi, dando-lhe quitação; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal.